Tribunal: TJMT
Processo: 0002624-62.2017.8.11.0028
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002624-62.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência (art. 330), Perigo resultante de violação de regra de trânsito, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DENILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.047.971-77 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – RECEPTAÇÃO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. ART. 180 DO CP – ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE – 2. ART. 311 DO CP –
PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº. 231 DO STJ - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO
– PREJUDICIALIDADE DA TESE REMANESCENTE.

1. Se a
prova colhida no processo não fornece certeza acerca da existência do crime antecedente ao de Receptação, qual seja, possível furto ou roubo
–
o que é imprescindível para a configuração do crime previsto no art.
180
,
caput
, do
CP –
impossível a condenação com base apenas em indícios e suposições. Portanto, havendo carência de prova da existência do crime, impõe-se decretar a absolvição do réu, com fundamento no art.
386
,
II
, do
CPP
;

2. Ao contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), em que, o legislador estabeleceu o
quantum
que se admite diminuir ou aumentar a pena em formação, para as circunstâncias atenuantes genéricas não há tal previsão legislativa e por isso, não se admite a redução aquém do seu limite mínimo, em homenagem aos Princípios da Legalidade e da Repartição dos Poderes da República. Portanto, reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada diante do teor da Súmula nº 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88);

3.
Diante da absolvição operada, fica
prejudicada a apreciação das demais teses relativas ao crime de Receptação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Denilson Pereira da Silva,

contra a sentença em que foi condenado como autor dos crimes previstos no
art. 180

e art. 311,
do CP
, à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, e
20 dias-multa
(Id. 75067961)
.

Pretendeu em suas razões a
desclassificação
do crime de Receptação para sua
modalidade culposa
; se vencido nessa tese, contentar-se-ia com a condução da
pena intermediária aquém do mínimo
legal em razão da atenuante da menoridade relativa (Id. 75067964).

As contrarrazões ministeriais em 1º grau, são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 75067965);
igualmente
, em parecer, a PGJ conforme sumário que segue (Id. 104438482):

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FIGURA TIPIFICADA NO § 3º DO ARTIGO 180 DO CP. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A POSSE LÍCITA DO BEM OBJETO DE CRIME ANTECEDENTE OU A CONDUTA CULPOSA DO AGENTE. 2. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022